Tribunal: STF
Processo: RE 117042
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-18
Data de publicação: 1988-10-18

Ementa:
TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. INTERPRETAÇÃO
DO ESTATUTO DA EMPRESA. PRESCRIÇÃO.
1- SITUANDO A CONTROVERSIA NO CAMPO DA INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS
REGULAMENTARES BAIXADAS PELO EMPREGADOR, INEXISTE VIOLAÇÃO
CONSTITUCIONAL CAPAZ DE DAR MARGEM AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
TRABALHISTA.
2- O TEMA DA PRESCRIÇÃO, POR SUA VEZ, TAMBÉM NÃO SE REVESTE DE
NATUREZA CONSTITUCIONAL, POIS TEM APOIO EM LEI ORDINARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIA NÃO CONHECIDO.-